Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA. CRITÉRIO RELATIVO. REAVALIAÇÃO POR BANCA ESPECIALIZADA. HETEROINDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRITOS DEFINIDOS PELO IBGE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO SEM CARACTERÍTICAS FENÓTIPAS. PENALIDADE DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI 12.990/2014. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO RÉU E DESPROVIDA DO AUTOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante oportunidade de contraditório e à ampla defesa.

2. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos na Lei no. 12.990/2014 e no Edital. A ausência de traços fenótipos, conforme constatado pela banca especializada, torna o candidato inapto para integrar a lista de cota racial. Inexistindo claros e evidentes elementos que infirmem as conclusões da banca, resta vedado ao Poder Judiciário se pronunciar de modo diverso, sob pena de ingressar no mérito do ato administrativo.

3. O critério para o candidato concorrer nas vagas de negros e pardos foi fixado objetivamente, ou seja, “o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” na forma da Lei no. 12.990/2014, e repetido no item 4.2.3 do Edital. Desconsiderados pelo candidato no momento de declarar sua etnia, a verificação a posteriori que seu fenótipo não atende as condições previamente especificadas, forçoso reconhecer a falsidade da declaração.

4. Havendo a previsão no edital de eliminação do candidato, caso seja constatada a falsidade de sua declaração como negro ou pardo, mostra-se impossível assegurar sua permanência no certamente nas vagas de ampla concorrência. Tal regra do edital está em conformidade com o art. 2o da Lei no. 12.990/2014.

5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO BANCO DO BRASIL S/A. DESPROVIDA A DO AUTOR. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.